Tribunal: STF
Processo: Rcl 47458
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal do Trabalho (TST), que, nos autos do Processo nº 643-97.2011.5.03.0022, mediante o qual se teria afrontado a autoridade e a eficácia do julgado na ADPF nº 324, na Súmula Vinculante nº 10 e no Tema nº 739 RG.
    Relata a parte reclamante que na ação trabalhista que originou a presente reclamação pleiteia-se a “aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas ACT’s/CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes”. 
    Alega que:
    “Ao apreciar o caso, o Colendo TST fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (eDoc. 1, p. 8)
    Afirma que o acórdão reclamado
    “negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF.” (eDoc. 1, p. 10)
    Requer, a concessão de medida cautelar para suspender a tramitação dos autos na origem e no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassado o acórdão reclamado nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001477-68.2013.5.03.0107.
    É o relatório. Decido.
    A procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Nesse sentido, vide precedente:
    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.
    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.
    Reclamação: improcedência. 
    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação’ (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).
    Entendo, assim, que a apreciação da presente reclamação deve incidir sobre a moldura fático-jurídica revelada pelo último ato decisório praticado nos autos do Processo nº 643-97.2011.5.03.0022, considerada a data de seu protocolo na Suprema Corte, qual seja, 19/5/21.
    A presente reclamação tem, portanto, como objeto, decisão do TST que julgou prejudicada a pretensão apresentada pela Claro S.A. em 14/10/14, na qual se pugnava pela suspensão do Processo nº 643-97.2011.5.03.0022 após o TST negar seguimento ao agravo de instrumento de recurso de revista (DEJT de 7/10/14).
    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PERDA DE OBJETO. Prejudicado o agravo por meio do qual a parte pugnou tão-somente pela suspensão do feito, a qual foi determinada nos autos. Outrossim, o alegado exame da matéria ‘terceirização’ pelo E. STF não tem o condão, por si só, de tornar sem efeito decisão anterior desta Turma, porquanto não provocada mediante recurso ou devolução dos autos para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1030, II, do CPC. Agravo prejudicado.” (DEJT de 30/4/21)
    Não é possível conhecer da presente reclamação com paradigma na ADPF nº 324, na Súmula Vinculante nº 10 e no Tema nº 739 RG, por não se admitir o uso da reclamatória como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar oportuna e validamente, a fim de reascender debate precluso no processo de referência. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, “[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 273). 3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a “questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 2.517/RJ-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 29/9/14).
    “Ementa: embargo de declaração na Reclamação. Conversão em agravo regimental. Direito do consumidor. Código de defesa do consumidor. Aplicação retroativa. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. RE 395.384/PR. Inocorrência. Decisão reclamada relacionada à legitimidade ativa da parte. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. Ausente o alegado descumprimento da autoridade da decisão desta Suprema Corte (RE 395.384/PR), inviável o manejo da reclamação. 3. In casu: a) No julgamento realizado nos autos do RE 395.3984/PR (Rel. Ministro Sepúlveda Pertence), o Supremo Tribunal Federal assentou inaplicável o Código de Defesa do Consumidor a situações anteriores à sua vigência, sob pena de afronta ao art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal; b) Neste feito, o acórdão reclamado dirimiu controvérsia relacionada à legitimidade ativa da APADECO, ressalvando-se que, “quando da propositura da presente ação, o código de Defesa do Consumidor já estava vigente”. 4. A reclamação não pode ser manejada como sucedâneo de recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 17.045/PR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 2/6/15).
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl nº 18.726/SP-AgR, Relator o Ministro Marco aurélio, Primeira Turma, DJe de 2/6/15). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente